Tribunal: TJBA
Processo: 8080285-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080285-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO

Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negara provimento a Apelação Cível ajuizada em face de Dione da Silva de Melo, em ação revisional de contrato bancário. A Agravante sustenta que a decisão desconsiderou a jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de se adotar a taxa média de mercado do BACEN como parâmetro absoluto para a abusividade dos juros, requerendo a apreciação colegiada e a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a decisão monocrática poderia negar provimento à Apelação com fundamento em jurisprudência consolidada;(ii) estabelecer se a utilização da taxa média de mercado do BACEN, como parâmetro de aferição da abusividade dos juros remuneratórios, configura aplicação indevida da orientação do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Regimento Interno do TJ/BA (art. 162, XVII e XVIII) e a Súmula 568/STJ autorizam o julgamento monocrático quando a decisão se baseia em entendimento consolidado do STF ou do STJ, ou quando o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante.

2.O CPC/2015 (arts. 926 e 932) impõe ao relator o dever de uniformizar a jurisprudência e autoriza o julgamento monocrático quando a matéria está pacificada, o que afasta alegação de ofensa ao colegiado.

3.O REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo) fixou que a taxa média do BACEN constitui parâmetro idôneo para aferir a razoabilidade dos juros, sem caracterizar teto apriorístico, cabendo ao magistrado utilizá-la quando verificada discrepância desarrazoada.

4.No caso concreto, o contrato pactuou juros superiores a 20% ao mês, valor manifestamente superior à taxa média de mercado, evidenciando onerosidade excessiva e justificando a limitação determinada pelo juízo de origem.

5.A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo divergência apta a afastar o julgamento monocrático.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível (8080285-20.20
23.8.05.0001)
, em que figura como Agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Agravada
DIONE DA SILVA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática na íntegra, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/S